Tribunal: TJMT
Processo: 1021209-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021209-54.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GILMAR GUIZONI - CPF: 802.605.602-78 (ADVOGADO), ALCIDES GUIZONI - CPF: 162.386.642-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE DA SUSPENSÃO PROCESSUAL
. EXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
REVISIONAL PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra condenação definitiva por infringência aos artigos 12 e 14 da Lei nº 6.368/76 (antiga Lei de Tóxicos), na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, objetivando a declaração de nulidade da decisão que suspendeu o processo com base no art. 366 do CPP e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional com fundamento no artigo 366 do CPP quando o réu, embora citado por edital, possuía advogado regularmente constituído nos autos; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da suspensão processual, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no artigo 366 do CPP está condicionada à ocorrência cumulativa de dois requisitos: a citação do acusado por edital e a não constituição de advogado.

4.

No caso em análise, verificou-se que o revisionando outorgou procuração a advogado com poderes expressos
"para acompanhar o processo crime junto a comarca de Comodoro-MT"
, não se limitando à fase inquisitorial, e os requerimentos de habilitação formulados pelos advogados foram dirigidos ao Juízo Competente, evidenciando a intenção de atuar na ação penal.

5.

A suspensão indevida do processo e do prazo prescricional, sem a prévia intimação do defensor constituído, configura nulidade absoluta, por violação direta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

6.

Entre o recebimento da denúncia (14/08/2003) e a sentença condenatória (15/12/2015), transcorreram mais de 12 (doze) anos, superando o prazo prescricional de 8 (oito) anos aplicável à espécie, considerando a pena concretamente aplicada de 3 (três) anos de reclusão para cada crime, conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão Criminal julgada
procedente
.

Tese de julgamento:

1.

É nula a decisão que determina a suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no artigo 366 do CPP quando o réu, embora citado por edital, possui advogado regularmente constituído nos autos.

2.

Reconhecida a nulidade da suspensão processual, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável entre marcos interruptivos válidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 119; CF, art. 5º, incisos LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Alcides Guizoni
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto nos artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 6.368/76, relativa à ação penal nº 0001189-82.2006.8.11.0046, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Busca o revisionando o reconhecimento da ausência de intimação do defensor constituído antes da suspensão processual do artigo 366, do Código de Processo Penal. Aduz que embora o acusado se encontrasse em local incerto e não sabido, havia nos autos advogado regularmente constituído, com poderes para representá-lo em juízo, nessa hipótese, é incabível a aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Alega que a sentença condenatória impugnada se encontra viciada desde sua origem, pois foi proferida com base em um processo suspenso indevidamente com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, não obstante a existência de defensor regularmente constituído nos autos, sendo que a suspensão afrontou diretamente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando nulidade absoluta.

Afirma que evidenciada a nulidade da sentença condenatória em virtude de vício processual insanável, deve ser desconstituída por meio da presente ação de revisão criminal, ensejando, como consequência jurídica inafastável, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em sede de liminar requer a suspensão da execução penal, para evitar o agravamento de uma condenação viciada por nulidade absoluta, assegurando o direito do requerente de aguardar o julgamento da presente ação em liberdade, especialmente diante de sua idade avançada e quadro de saúde fragilizado. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar ao Requerente, diante da sua condição clínica e da incompatibilidade de seu tratamento médico com o regime prisional (id. 296219865).

A tutela cautelar de urgência pretendida foi indeferida consoante decisão de id. 296892365.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo não conhecimento da revisional
ou, caso admitida, pela improcedência
(id.
300604894
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Estupro de vulnerável – Busca-se, inclusive liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão que suspendeu o prazo prescricional, bem como de todos os atos processuais subsequentes, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Por fim, postula a concessão da prisão domiciliar, em razão da idade avançada do revisionando, que conta com mais de 60 (sessenta) anos, bem como da necessidade do tratamento psiquiátrico adequado, diante do quadro depressivo que o acomete.–
Não conhecimento
– Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP, e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação – A causa de pedir — nulidade da decisão que suspendeu o prazo prescricional e prescrição da pretensão punitiva — já foram exaustivamente analisadas e refutadas no v. Acórdão que julgou a Apelação Criminal nº 0001189-82.2006.8.11.0046, interposta pela defesa do ora requerente. Naquela ocasião, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, manteve incólume a sentença hostilizada. – Peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº 0001189-82.2006.8.11.0046) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135- 75.2024.8.11.0000). – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. – No tocante ao pedido de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, cumpre destacar que a análise da substituição do regime de cumprimento de pena por prisão domiciliar é de competência do Juízo da Execução Penal. –
Preliminarmente, pelo não conhecimento da ação revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência
.”

O requerente apresentou impugnação ao parecer Ministerial, na qual aduz que ao julgar o recurso de apelação, reconhece a existência de defensor constituído nos autos, inclusive, para fins de acompanhamento em processo crime, contudo, equivocadamente, exige a indicação do numero da ação criminal para reconhecimento da validade da procuração. Assim, afirma que o Réu estava devidamente assistido por defensor técnico ao tempo da indevida suspensão do processo. A presença ativa da defesa torna ainda mais evidente a ilegalidade da medida adotada, porquanto não restaram preenchidos os requisitos do art. 366 do CPP, que pressupõe a ausência de defensor constituído (id. 300954851).

A
ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha
, ratificou o parecer ministerial pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise do mérito (id. 302443890).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Alcides Guizoni
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos da Ação Penal nº 0001189-82.2006.8.11.0046, que por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação imposta pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, pelos crimes previstos no artigo 12 e art.igo14, nos termos da antiga lei de drogas, à pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos, a ser cumprida, inicialmente, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 100 (cem) diasmulta, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O revisionando requer, preliminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão que suspendeu o prazo prescricional, bem como de todos os atos processuais subsequentes, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Por fim, postula a concessão da prisão domiciliar, em razão da idade avançada do revisionando, que conta com mais de 60 (sessenta) anos, bem como da necessidade do tratamento psiquiátrico adequado, diante do quadro depressivo que o acomete.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 18 de outubro de 2023, conforme certificado no id. 296219882.

Inicialmente, verifico que a pretensão de nulidade da decisão que suspendeu o prazo prescricional e por consequência, seja declarada a prescrição da pretensão punitiva já foi analisada por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 58.127/2018, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, sendo desprovido, restando assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO PESSOAL - RÉU QUE CONSTITUI DEFENSOR PARA A AÇÃO PENAL POSTERIORMENTE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 366 E 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS QUANTO AO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA - 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ÂNIMO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO - EXISTÊNCIA DE VINCULO ASSOCIATIVO PARA

COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - 4. – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO - REGIME FECHADO MOTIVADO POR GRANDE QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA (COCAÍNA)

- RECURSO DESPROVIDO.

1.

O artigo 367 do Código de Processo Penal dispõe que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, deixar de comparecer sem motivo justificado ou não comunicar ao juízo mudança de endereço, o que, todavia, não se verifica no caso em que o réu não atendera ao chamado editalício, hipótese esta em que de rigor a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal.

2.

Impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, sempre que o
persecutio criminis
demonstrar a mercancia de substância entorpecente, que, embora negada pelo agente, é perfeitamente comprovada pelo conjunto probatório coligido nos autos,

impedindo, assim, o acolhimento do pleito absolutório.

3.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, sempre que o
persecutio criminis
demonstrar a reunião não esporádica e a organização com o fim de mercancia de substância entorpecente, é medida imperativa.

4. Ainda que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal, a final fixada abaixo de 08 (oito) anos de reclusão e o apenado não seja reincidente, a alta quantidade de droga apreendida e sua qualidade (18,9kg de cocaína), autorizam a fixação do regime mais gravoso, qual seja, o fechado para o cumprimento inicial da reprimenda corpórea.

No corpo do acórdão o Desembargador Juvenal Pereira da Silva consignou que:

“
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL

O defensor constituído, preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão do magistrado que suspendeu o prazo prescricional, com base no artigo 366, do Código de Processo Penal, aduzindo que o apelante/réu sempre teve defensor constituído e a referida suspensão, só se daria, em caso de não haver defensor constituído para assistir à sua defesa.

Verifica-se dos autos, que no dia 05/08/2003, o recorrente, por meio do causídico Valdemir Bispo, seu advogado, juntou procuração ad-judicia com poderes específicos para acompanhar processo crime; todavia, sem indicar o número dos autos, protestando por vista dos autos, para extração de cópia, a fim de equipar o pedido de revogação de prisão preventiva.

Na data de 06/08/2003, foi juntado substabelecimento ao advogado Elbio Gonzalez (fls. 132/133) para atuar nos autos do inquérito policial nº. 154/03, renunciando ao patrocínio da causa, conforme fl. 152.

No dia 12/08/2003, foi juntado substabelecimento ao advogado Rubens F. Barbosa (fls. 141/142), com reserva de poderes, para atuar no inquérito policial 154/03, pugnando por cópia integral dos autos para formular sua defesa.

O apelante/réu foi denunciado em 12/08/2003, sendo a denúncia recebida em 14/08/2003 (fl. 143).

Após a realização de diligências para localizar e citar pessoalmente o apelante/réu frustrarem, foi designada audiência para interrogatório, sendo determinada a citação por edital em 23/1/2004 (fl. 191).

Na data de 11/03/2004 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, visto que o apelante/réu não compareceu à audiência de interrogatório (fl. 207).

Diante do quadro acima detalhado, é oportuno ressaltar que a procuração e os substabelecimentos foram juntados aos autos, antes da do oferecimento e recebimento da denúncia, com poderes específicos para atuar nos autos do inquérito policial nº. 154/03 e não na ação penal subsequentemente iniciada.

O recorrente somente foi constituir causídico com poderes específicos para o defender na ação penal nº. 1189-82.2006.811.0046, em 03/12/2010 (fl. 279), sendo protocolado pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 268/278) e apresentada defesa prévia em 10/1/2011 (fl. 300).

O artigo 366 do Código de Processo Penal, previne que:

"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo do juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312."

A Lei nº. 9271/96 alterou sobremaneira a disciplina na revelia no processo penal brasileiro, dando nova redação ao artigo 366 do Código de Processo Penal, cujo texto original possibilitava o seguimento do processo à revelia do acusado que, posto citado ou intimado de forma ficta para qualquer ato processual, deixasse de comparecer sem motivo justificado.

É dizer, admitia-se, àquela época, a decretação da revelia no caso em que o réu, ainda que citado via edital, não comparecesse, bastando a tanto que o juiz providenciasse a nomeação de defensor técnico.

Essa suspensão deve subsistir até que se obtenha êxito na citação pessoal do réu, seja com o seu comparecimento em juízo ou com a constituição de defensor.

In casu
, a defesa regularmente constituída pelo apelante/réu, só veio a integrar os autos na data de 03/12/2010 (fl. 279).

Diante da impossibilidade de citação do recorrente/acusado e a ausência de defensor regularmente constituído nos autos para atuar na ação penal, corretamente agiu o magistrado de origem, ao suspender o processo e o prazo prescricional.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL, SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUPOSTAS AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSAS AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS RESPALDADA PELO ORDENAMENTO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...).

4. Conforme o disposto no art. 366 do CPP, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal". Ainda, a Súmula 455 do STJ estabelece que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".

5. No caso dos autos, o paciente não foi encontrado, de modo que, citado por edital e suspenso o processo nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, o juiz da causa, demonstrando fundamentadamente a necessidade da produção antecipada de provas, apontou motivos concretos indicativos da medida de natureza cautelar, visando assegurar a descoberta da verdade real, ante a possibilidade de perecimento da prova testemunhal, tanto pelo decurso do tempo, quanto pela perda da qualidade da prova prestada pelas testemunhas, dada a falibilidade da memória humana.

6. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

7. Habeas corpus não conhecido." (HC 435.948/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018). (destaquei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada pelo turno defensivo...”

No caso em análise, verifica-se que a questão relativa à nulidade da decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional foi, de fato, objeto de apreciação pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Criminal nº 58.127/2018, interposta pela defesa do ora revisionando. Naquela oportunidade, o Colegiado, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Contudo, em que pese a matéria já ter sido objeto de apreciação em sede de apelação, entendo que a presente revisão criminal merece ser conhecida, uma vez que o revisionando alega violação a texto expresso de lei, qual seja, o artigo 366 do Código de Processo Penal, cuja interpretação e aplicação ao caso concreto constituem o cerne da controvérsia. Ademais, a alegação de prescrição da pretensão punitiva, como consequência da nulidade da suspensão processual, envolve matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de revisão criminal.

Assim, conheço da presente revisão criminal e passo à análise do mérito.

Verifica-se dos autos, que no dia 28 de julho de 2003, o recorrente, por meio do causídico Valdemir Bispo, requereu vista do inquérito policial:

“Valdemir Bispo, brasileiro, casado, advogado, OAB-RO 270-B com escritório profissional a rua Sergipe, n. 1015, Cerejeiras-RO, utilizando das prerrogativas que lhe confere o inc. XV, do art. 89, da lei 4.215, de 27/04/63, venho por meio deste, requerer vista aos autos de inquérito supra identificado IPL 078/2003, bem como, fotocopiar peças que entendo necessária.

Dispõe o artigo da lei supra mencionada, que são direitos do Advogado:

‘Examinar, em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade podendo copiar peças e tomar apontamento.’

N. termos.

P. deferimento.

Vilhena/RO 28 de Julho de 2003...”
(id. 296219868).

Em 05 de agosto de 2003, o causídico juntou procuração ad-judicia com poderes específicos para acompanhar processo crime; todavia, sem indicar o número dos autos, protestando por vista dos autos, para extração de cópia, a fim de equipar o pedido de revogação de prisão preventiva, in verbis:

“Inq. Policial 154/03

Indiciados: Sérgio Marth e Alcides Guizoni

O indiciado Alcides Guizone, já qualificado nos autos em epigrafe, por seu procurador intra assinado, com escritório profissional a rua Sergipe, n. 1015, Cerejeiras/RO, vem

à presença de V. Exa. Com todo o respeito e acatamento que lhe são devidos requerer vistas dos autos ou seja o mesmo disponibilizado através de serventuário desta justiça para fins de fotocopiar algumas peças afim de que seja produzido a defesa do indiciado Alcides Guizoni, bem como, para instruir pedido de revogação de sua prisão preventiva. Auspicioso esclarecer que deferido o pedido os autos serão restituídos ao cartório no prazo máximo de uma hora.

N. termos

P. deferimento.

Comodoro/MT 04 de agosto de 2003.”
(id. 296219870).

“PROCURAÇÃO AD JUDICIA

Outorgante: Alcides Guizoni, brasileiro, casado, comerciante, residente a rua Nova Zelândia, s/n, Cerejeiras/RO.

Outorgado: Valdemir Bispo, brasileiro, separado judicialmente, advogado, OAB-RO 270-B, OAB-Pr 20114, com escritório profissional a rua Sergipe, n. 1015, Cerejeiras-RO.

Poderes:
Amplos e gerais para o foro em geral, com a cláusula ad judicia par em qualquer instância ou Tribunal ou Juízo, ou fora dele
, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendá-las nas contrárias, seguindo um e outras até final decisão, quando dos recursos legais e acompanhando-os, podendo substabelecer para outrem com ou sem reserva de poderes,
e ainda em especial para acompanhar processo crime junto a comarca de Comodoro-MT
.

Cerejeiras-RO, 01 de agosto de 2003.”
(id. 296219871).

Na data de 06 de agosto de 2003, foi juntado substabelecimento ao advogado Elbio Gonzalez para atuar nos autos do inquérito policial nº. 154/03:

“SUBSTABELECIMENTO

Dr. Valdemir Bispo, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n. 20.114 e OAB/RO 270-B, com escritório profissional à Rua Sergipe, 1015, Cerejeiras/RO, substabeleço, com reserva de iguais, na pessoa do Dr. Elbio Gonzalez, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/MT sob o n. 7241-A, com escritório profissional à Av. Paraná, 3375, Comodoro/MT, os poderes, que me foram outorgados por Alcides Guizoni, nos autos de Inquérito n. 154/03, em curso pelo douto Juízo da Vara Única desta Comarca.

Comodoro/MT, 05 de agosto de 2003.”
(id. 296219872).

No dia 12 de agosto de 2003, foi juntado substabelecimento ao advogado Rubens F. Barbosa, com reserva de poderes, para atuar no inquérito policial 154/03, pugnando por cópia integral dos autos para formular sua defesa.

“I.P. roc. No. 154/2003

ALCIDES GUIZONI, devidamente qualificado nos autos do Inquérito Policial acima identificado, via de seu advogado e procurador, subscritor da presente, vem, com o devido respeito e acatamento, perante Sua Exa., PEDIR a juntada do incluso substabelecimento e, também, que digne fornecer de cópia integral de todas as peças constantes do inquérito para que possa o réu formular sua defesa.

Nestes termos,

P. e E. DEFERIMENTO.

Comodoro (MT), 12/8/2003.

RUBENS F. BARBOSA

Advogado OAB/MS 3762.”
(id. 296219875, p. 1)

“S/U/B/S/T/A/B/E/L/E/C/I/M/E/N/T/O

Eu, VALDEMIR BISPO, brasileiro, separado judicialmente, advogado formalmente inscrito na OAB/RO sob o no. 270-B, com escritório na rua Sergipe no. 1015, na cidade de Cerejeiras (RO), substabeleço com reserva, os poderes a mim conferidos por ALCIDES GUIZONI
, no instrumento de procuração constante dos Autos do Inquérito Policial no. 154/2003.

Cerejeiras, 09 de agosto de 2003.

VALDEMIR BISPO

OAB/RO no. 154/03”
(id. 296219875, p. 2).

Em 15 de agosto de 2003, o defensor Elbio Gonzales renunciando ao patrocínio da causa:

“Elbio Gonzales, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o n. 7.241-A, com escritório à Av. Paraná, 3.375, Cnetro, nesta cidade, infra firmado, vem, mui respeitosamente à honrosa presença de Vossa Exelência, renunciar ao patrocínio da causa em razão da nomeação de novo patrono, outrossim, requer, seja arbitrado os honorários devidos.

P. Deferimento.

Comodoro/MT, 15 de agosto de 2003.

Elbio Gonzales

OAB/MT 7.241-A”
(id. 296219877).

O apelante/réu foi denunciado em 12 de agosto de 2003 (id. 296219874), sendo a denúncia recebida em 14 de agosto de 2003 (id. 296219876).

Após a realização de diligências para localizar e citar pessoalmente o apelante/réu frustrarem, foi designada audiência para interrogatório, sendo determinada a citação por edital em 23 de janeiro de 2004 (id. 296219878). Publicado o edital de citação e intimação (id. 296219879).

Na data de 11 de março de 2004 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, visto que o revisionando e o seu defensor constituído não compareceram à audiência de interrogatório,
in verbis:

“PROCESSO 078/CR/2003 – A

DATA: 11/03/2004

HORÁRIO:15:00

LOCAL: Sala de Audiências do Fórum de Comodoro.

JUIZ SUBSTITUTO: FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

RÉU: Alcides Guizoni

Aberta a audiência, constatou-se que o acusado citado por Edital não compareceu. O magistrado determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com o fundamento no art. 366, do Código de Processo Penal. Aguarde-se em arquivo provisório e dê-se baixa nos relatórios da escrivania. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu ..... (geni Garofallo Munhoz) Escrivã Judicial, o digitei e subscrevi.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

NILTON CÉSAR PADOVAN

JUIZ SUBSTITUTO

PROMOTOR DE JUSTIÇA”
(id. 296219880).

O revisionando somente foi constituir causídico em 03 de dezembro de 2010, sendo protocolado pedido de revogação da prisão preventiva e apresentada defesa prévia em 10 de janeiro de 2011.

Entretanto, dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal:

“
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer,
nem constituir advogado
, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
.”

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a suspensão do processo e do prazo prescricional está condicionada à ocorrência cumulativa de dois requisitos: a) a citação do acusado por edital; e b) a não constituição de advogado. Trata-se de norma que visa assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, evitando o prosseguimento do processo à revelia do acusado que, citado fictamente, não tenha conhecimento real da acusação que lhe é imputada.

Ademais, o referido dispositivo estabelece que, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Como se vê, a suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando ocorrerem as duas hipóteses, ou seja, quando o acusado não comparece e não constitui advogado. Entretanto, ausente uma delas, o processo deve ter o seu curso normal. Foi exatamente o que debatido no REsp n. 1.425.339/SP:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADOS. AÇÃO QUE DEVE RETOMAR SEU CURSO. RÉU FORAGIDO. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS DECLARATÓRIOS. RETROAÇÃO À DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA PROMOVER A DEFESA NA AÇÃO PENAL. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDOS REMANESCENTES PREJUDICADOS.

...

3. A suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando o acusado não comparece e não constitui advogado.

Ausente uma das hipóteses, o processo deve ter o seu curso normal, cessando-se a suspensão, caso já determinada.

4. Cessa-se a suspensão na data em que protocolado o instrumento por meio do qual o acusado constituiu seus advogados para promover sua defesa, demonstrando nítida intenção de prosseguir na ação penal, possuindo a decisão que determina o prosseguimento da ação efeitos declaratórios. Isso porque não se pode prejudicar a defesa pela demora na apreciação do seu pedido pelo Poder Judiciário.

(...)

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, para cassar a decisão que, em 18/4/2002, manteve a suspensão do processo e do prazo prescricional e declarar que a ação penal retomou seu curso em 19/6/1998, data em que protocolizada a procuração constituindo advogados para promover a defesa do recorrente na ação penal, bem como declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.
(REsp n. 1.425.339/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 9/6/2016.)”

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“ (...) No entanto, se o acusado já fora notificado pessoalmente, tendo inclusive constituído defensor para apresentar a defesa preliminar, isso significa dizer que já tomara ciência da acusação formulada contra sua pessoa.

Logo, mesmo que não seja encontrado depois do recebimento da denúncia para fins de ser citado pessoalmente, e, por isso, seja citado por edital, parece-nos inviável a suspensão do processo e da prescrição, sobretudo se considerarmos que um dos requisitos para a aplicação do art. 366 do CPP é a não constituição de defensor.

Destarte, se o acusado já havia constituído defensor por ocasião da notificação pessoal, caso o acusado não compareça à audiência una de instrução e julgamento prevista no art. 57 da Lei de Drogas depois de ser citado por edital pelo fato de não ter sido encontrado, a solução é a decretação de sua revelia, com o regular prosseguimento do feito, com a ressalva de que, ao invés de nomear um defensor dativo para o exercício da defesa técnica, tal função deve ficar a cargo do defensor outrora constituído pelo acusado (...)
(Legislação Criminal Especial Comentada, volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. Revista atualizada e ampliada – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 1479).

No mesmo, sentido,
mutatis mutandis
, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O instituto da citação consiste no ato processual pelo qual se chama ou se convoca alguém para vir a juízo, a fim de participar de todos os atos e termos da demanda contra quem ela é promovida.

Assim, o fim precípuo de tal ato processual é realizar o chamamento do acusado ao processo, consolidando a formação da tríplice relação processual, bem como dar ciência a este das acusações que lhe são imputadas, salvaguardando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso, observa-se que o paciente foi notificado regularmente nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 para responder à acusação por escrito.

Na sequência, recebida a denúncia, a citação pessoal restou frustrada porque o agente evadiu-se do sistema prisional, o que ocasionou a decretação de sua revelia.

Logo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o réu teve conhecimento, de fato, da denúncia apresentada em seu desfavor, permaneceu assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública, e sobretudo porque deixou de responder ao chamamento da justiça por sua culpa exclusiva”
(HC n. 616.133/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)”

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO. CONHECIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. II - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM INOCORRENTE. NATUREZA DA DROGA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO DIVERSA.

1. A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório. [...] Agravo desprovido."
(AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

Portanto, no caso, bastava a decretação de revelia, com o regular prosseguimento do feito, pois além de ter plena ciência de que contra ele havia ação penal em curso, tinha advogado constituída nos autos.

No caso em análise, é incontroverso que o revisionando foi citado por edital e não compareceu à audiência de interrogatório designada para o dia 11 de março de 2004. A controvérsia reside, portanto, na existência ou não de advogado regularmente constituído nos autos à época da suspensão processual.

Com efeito, na hipótese, mesmo que o revisionando não tenha sido encontrado após o recebimento da denúncia para fins de citação formal, consta que constituiu advogado no curso do inquérito policial, de forma que entendo que houve equívoco na decisão que determinou suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, especialmente se considerarmos que um dos requisitos para a aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal é a não constituição de defensor.

Desta forma, em uma análise acurada dos autos, verifico que, antes mesmo do oferecimento da denúncia, o revisionando outorgou procuração ao advogado Dr. Valdemir Bispo, conferindo-lhe
"poderes amplos e gerais para o foro em geral, com a cláusula ad judicia para qualquer instância, ou Tribunal ou Juízo, ou fora onde, podendo propor contra quem de direito as ações competentes, defendê-la nas contrárias, seguindo uma e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, podendo substabelecer com ou sem reservas de poderes,
e ainda em especial para acompanhar o processo crime junto a comarca de Comodoro-MT
"
.

Posteriormente, em 06 de agosto de 2003, o Dr. Elbio Gonzales juntou aos autos requerimento de habilitação dirigido ao Juízo Competente, e, em 12 de agosto de 2003, o advogado Rubens Barbosa também requereu habilitação nos autos para fins de produção da defesa do réu.

Em 14 de agosto de 2003, a denúncia foi recebida e, em 15 de agosto de 2003, o advogado Elbio Gonzales peticionou pela renúncia ao patrocínio da causa em razão da constituição de novo advogado.

Em 23 de janeiro de 2004, foi designado interrogatório para 11 de março de 2004, cuja citação/intimação se deu por edital. Em 11 de março de 2004, em razão do não comparecimento do réu, nem de seu defensor, o Magistrado decretou a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal.

Diante desse quadro fático, a questão central a ser dirimida é se, à época da suspensão processual, o revisionando possuía ou não advogado regularmente constituído nos autos.

A Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Criminal nº 58.127/2018, entendeu que os advogados que atuaram antes do recebimento da denúncia o fizeram apenas na fase inquisitorial, não tendo sido constituídos para atuar na ação penal propriamente dita. Segundo o acórdão, o revisionando
"somente foi constituir causídico com poderes específicos para o defender na ação penal nº. 1189-82.2006.811.0046, em 03/12/2010 (fl. 279), sendo protocolado pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 268/278) e apresentada defesa prévia em 10/1/2011 (fl. 300)"
.

Contudo, em uma análise mais acurada dos elementos constantes dos autos, verifico que a procuração outorgada pelo revisionando ao advogado Dr. Valdemir Bispo conferia poderes expressos
"para acompanhar o processo crime junto a comarca de Comodoro-MT"
, não se limitando, portanto, à fase inquisitorial. Ademais, os requerimentos de habilitação formulados pelos advogados Elbio Gonzales e Rubens Barbosa foram dirigidos ao Juízo Competente, e não à Autoridade Policial, o que evidencia a intenção de atuar na ação penal.

Nesse contexto, entendo que, à época da suspensão processual, o revisionando possuía advogado regularmente constituído nos autos, o que afastaria a aplicabilidade do artigo 366 do Código de Processo Penal. A suspensão do processo e do prazo prescricional, nesse caso, deveria ter sido precedida da intimação do defensor constituído para a audiência de interrogatório, o que não ocorreu, conforme se depreende dos autos.

Neste contexto, conforme anteriormente citada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo advogado constituído nos autos, não se aplica a suspensão prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, devendo o processo prosseguir à revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do mesmo diploma legal.

In casu
, a suspensão indevida do processo e do prazo prescricional, sem a prévia intimação do defensor constituído, configura nulidade absoluta, por violação direta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, princípios constitucionais consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, reconheço a nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, por contrariedade a texto expresso de lei.

Da prescrição da pretensão punitiva

Reconhecida a nulidade da suspensão processual, impõe-se analisar a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal, formulada pelo revisionando.

Segundo o revisionando,
entre o recebimento da denúncia (14 de agosto de 2003) e a sentença condenatória (15 de dezembro de 2015), transcorreram mais de 12 (doze) anos
, superando o prazo prescricional de 08 (oito) anos aplicável à espécie, considerando a pena concretamente aplicada de 06 (seis) anos de reclusão.

De acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro).

No caso em análise, o revisionando foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei nº 6.368/76. Considerando o concurso material de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119 do Código Penal.

Assim, para fins de prescrição, deve-se considerar a pena de 03 (três) anos de reclusão para cada crime, o que resulta em um prazo prescricional de 08 (oito) anos, conforme o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

No caso em tela, entre o recebimento da denúncia (14 de agosto de 2003) e a sentença condenatória (15 de dezembro de 2015), transcorreram mais de 12 (doze) anos, superando o prazo prescricional de 08 (oito) anos aplicável à espécie.

Importante ressaltar que, no caso em análise, não houve suspensão válida do prazo prescricional, uma vez que a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, foi reconhecida como nula, por contrariedade a texto expresso de lei.

Assim, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1º, do Código Penal, declarando extinta a punibilidade do revisionando.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para:

a)
Declarar a nulidade
da decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, por contrariedade a texto expresso de lei;

b)
Reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1º, do Código Penal, declarando extinta a punibilidade do revisionando.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Comodoro/MT, para que tome as providências necessárias à imediata soltura do revisionando, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025